Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0708030-16.2020.8.07.0000 AI Agravantes: GENI DE FÁTIMA PEDROSA, SANDRA PEDROZA DE MELO SILVA, MARIA APARECIDA PEDROSA DE MELO MAGALHÃES e LUCIMAR PEDROZA DE MELO OLIVEIRA Agravado: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Agravado para contrarrazões. Dispenso informações. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora